Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744652-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE LIMA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BEATRIZ DE LIMA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de alvará judicial no 0712815-64.2024.8.07.0005, declinou da competência. Verifica-se que o preparo não foi recolhido, bem como que a gratuidade de justiça não foi concedida à agravante na origem. Desse modo, determino que a agravante proceda ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça no presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora